Tribunal: TJBA
Processo: 8000238-88.2019.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000238-88.2019.8.05.0263

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UBAIRA

Advogado(s)
:

APELADO: AURELINO ANDRADE MUNIZ

Advogado(s)
:
FABIO SILVA SANTANA SANTOS, MARCIO SOUZA GARCIA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL Nº 83/1990. BENEFÍCIO NÃO USUFRUÍDO NA ATIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DO PERÍODO NÃO USUFRUÍDO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de a
pelação interposta pelo Município de Ubaíra contra sentença que condenou a Administração ao pagamento de indenização pela não fruição de licença-prêmio pelo servidor aposentado, ora apelado.

II. O prazo prescricional
para pleitear a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída
é quinquenal, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32, aplicável a toda demanda contra a Fazenda Pública, sendo, na espécie, contado da
data de publicação do ato de aposentadoria, conforme jurisprudência consolidada.

III.
A indenização é devida em caso de não fruição do benefício pelo servidor aposentado, mesmo sem requerimento administrativo, como forma, inclusive, de evitar enriquecimento sem causa da Administração. Precedentes.

IV. Recurso desprovido. Sentença mantida, com a modificação, de ofício, para adequar os índices de correção monetária e juros conforme a EC nº 113/2021.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
80
00
238
-
88
.2019.805.0
263
, de Ubaíra, sendo Apelante
M
UNICÍPIO DE
UBAÍRA

e Apelado
AURELINO ANDRADE MUNIZ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do relator, mantendo a condenação do ente municipal ao pagamento da indenização referente à licença-prêmio não gozada, com modificação de ofício quanto à aplicação dos juros e correção monetária.